Tribunal: TJSP
Processo: 2136901-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória – indeferimento de tutela de urgência para exclusão provisória dos dados da autora dos cadastros de inadimplentes – Ausentes requisitos do art. 300, do CPC – Ausentes provas de verossimilhança e de fumus boni juris – Recurso não provido.